Tribunal: TJSP
Processo: 1003906-51.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PROBLEMAS EM COLUNA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL RECONHECIDO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AO AUTOR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – REFORMA DO JULGADO NESTE ASPECTO –

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PROBLEMAS EM COLUNA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL RECONHECIDO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AO AUTOR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – REFORMA DO JULGADO NESTE ASPECTO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVAÇÃO NO TOCANTE AO CRITÉRIO INSTITUÍDO PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA IMPOSTA (ART. 85, §4o, INCISO II, DO CPC/2015) - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - TUTELA ANTECIPADA RATIFICADA.

Recurso do INSS parcialmente provido e sentença reformada em parte, em sede de reexame necessário. Decreto de procedência mantido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003906-51.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado MANOEL SOARES FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao recurso do INSS e reformaram parcialmente a sentença em sede de
reexame necessário", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1003906-51.2018.8.26.0292
COMARCA: JACAREÍ - 3a VARA CÍVEL
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: MANOEL SOARES FILHO
VOTO No 17167
ACIDENTÁRIA CONDIÇÕES AGRESSIVAS PROBLEMAS
EM COLUNA
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO

INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA
NEXO
CAUSAL RECONHECIDO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
QUE CONCEDEU AO AUTOR APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ
IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME
NECESSÁRIO - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
DEVIDO A PARTIR DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA
REFORMA DO JULGADO NESTE ASPECTO PRINCÍPIO
DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS - ADEQUAÇÃO DA
SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA OBSERVAÇÃO NO TOCANTE
AO CRITÉRIO INSTITUÍDO PARA FIXAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA IMPOSTA (ART. 85, §4o, INCISO II, DO
CPC/2015) - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
TUTELA ANTECIPADA RATIFICADA.
Recurso do INSS parcialmente provido e sentença reformada em
parte, em sede de reexame necessário. Decreto de procedência
mantido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Manoel Soares
Filho em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS na qual alega o autor em
síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa por força de problemas em coluna,
moléstia atribuída às condições adversas do ambiente laboral, atuando como meio
oficial mecânico. Postula pelo restabelecimento do auxílio-doença a ser concedido em
sede de tutela de urgência e a posterior conversão da mencionada benesse em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
aposentadoria por invalidez.
O pedido de concessão dos efeitos da tutela antecipada foi
indeferido por meio da decisão de fls.45.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.59/66).
Regularmente citado (carta registrada A.R. juntada aos
02.10.2018 fls.75/76), apresentou o INSS contestação às fls.77/83, pugnando pela
improcedência da ação.
Réplica às fls.87/89.
A sentença de fls.90/92 julgou procedente o pedido inicial
para conceder os efeitos da tutela antecipada e condenar a autarquia a pagar ao autor,
aposentadoria por invalidez a partir do dia seguinte à cessação administrativa
(26.03.2018), acrescida de juros de mora, correção monetária e, honorários advocatícios
fixados no percentual máximo sobre o valor da condenação até a data da sentença,
atentando-se para as faixas de base de cálculo (artigo 85, parágrafo 3o, incisos I a V do
Código de Processo Civil). Não foi observada a remessa necessária.
Inconformado, interpôs o INSS recurso de apelação às
fls.106/111, alegando que, a aposentadoria por invalidez somente deve ser concedida se
verificada incapacidade definitiva (sem perspectiva de melhoras), total (grau de
incapacidade que não permita o exercício do trabalho) e absoluta (ominiprofissional).
Aduz que, a incapacidade laborativa autorizante da concessão de aposentadoria por
invalidez deve ser irreversível e omniprofissional, ou seja, deve o segurado estar
inválido para todo e qualquer exercício de atividade laboral irreversivelmente, o que
inocorre no caso dos autos, razão pela qual, ante as conclusões do perito, o pedido deve
ser julgado improcedente quanto à concessão de aposentadoria por invalidez.
Subsidiariamente, requer a exclusão da conta de liquidação do período em que o CNIS
registra o recolhimento de contribuições previdenciárias e a redução da verba honorária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Contrarrazões às fls.129/131.
Em seguida, os autos foram remetidos ao Tribunal
Regional Federal da 3o Região, que declinou de sua competência para apreciar e julgar a
matéria, determinando a remessa dos autos à Justiça Estadual (fls.175/176).
É o relatório.
De início, considerando o disposto no artigo 1007, §1o, do
atual Código de Processo Civil, bem como o teor do Provimento n. 2.090/2013 do
Conselho Superior da Magistratura deste E. Tribunal de Justiça revela-se desnecessário
o recolhimento do porte de remessa e retorno pelo instituto segurador na hipótese
presente.
No mais, em que pese o entendimento inserto no julgado
monocrático, entendo cabível o reexame necessário, já que não se faz configurada, de
plano, na hipótese a exceção prevista no artigo 496, inciso I, do Código de Processo
Civil, mesmo porque admitir, de pronto, que o valor da condenação não excede 60
(sessenta) salários mínimos implicaria mera suposição.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em problemas
na coluna, moléstia atribuída às condições adversas que suportou o autor, atuando como
meio oficial mecânico.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é
de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo
causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência
de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Realizada a perícia médica, o exame físico atual revelou:
“Entrou na sala de consulta deambulando normalmente, sem expressão facial de dor.
Levanta e senta da cadeira sem dificuldade. Sem evidências de comprometimento
cognitivo (atenção, memória, fala) ou neurológico” (fls.60).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
O exame específico da coluna revelou: “Ao exame da
coluna lombar a mobilidade está normal, sem atrofias ou deformidades, sem contratura
muscular, manobras para radiculopatias negativas, reflexos neurológicos preservados,
presença de trigger point lombar à direita, sem outros achados relevantes” (fls.60).
Nessa esteira, concluiu o perito: “Ao avaliar o autor foi
constatado que possui importante hérnia lombar de l4-L5 em contato com raiz
neurológica, porém no momento sem causar repercussão clínica por este mal que
possui nexo causal laboral. Mal incurável, há risco futuro de vir a necessitar de
cirurgia. Há ainda lombalgia miofascial à direita, condição de origem muscular
curável clinicamente. Há nexo causal laboral. Considerando os dados apresentados e o
exame físico, concluo que há incapacidade total e temporária por 2 meses ao trabalho
decorrente da lombalgia miofascial. Devido à importante hérnia de L4-L5, esta causa
incapacidade parcial e permanente ao trabalho, ou seja, após estes dois meses iniciais,
restará limitações nas quais o autor não deverá laborar pegando peso superior a 5 kg
ou com movimentos de flexão ou rotação da coluna lombar, recomendo ainda que
passe por processo de reabilitação profissional” (fls.60).
Nesse contexto, considerando o tempo decorrido entre a
realização da perícia médica (15.08.2019 fls.66) até a presente data, verifica-se que o
prazo instituído pelo perito de 02 (dois) meses decorreu e, por essa razão, conforme
exposto no laudo pericial, conclui-se que o autor atualmente se encontra parcial e
permanentemente incapacitado.
Dessa forma, uma vez comprovado pela perícia técnica
que as moléstias em coluna determinam uma incapacidade parcial e permanente e,
caracterizado o nexo causal, outro não poderia ser o desfecho da demanda, senão a
procedência do pedido inicial.
Todavia, quanto ao grau da incapacidade, verifica-se que
se trata de incapacidade parcial e permanente, uma vez que, conforme apurado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
perícia médica, a lesão adquirida não incapacita o obreiro total e permanentemente, de
forma a ensejar a concessão de aposentadoria por invalidez, tal como fixado no julgado
monocrático. Isto porque, na hipótese dos autos, o perito registra que o autor pode se
submeter a processo de reabilitação profissional (fls.60), podendo, ainda, competir com
demais trabalhadores no mercado de trabalho, desde que para atividade distinta da
habitual (item 15 dos quesitos apresentados pelo autor fls.61).
Nesse contexto, a sentença merece parcial reforma na
medida em que determinou a concessão de aposentadoria por invalidez, situação que
enseja o acolhimento em parte do recurso interposto pelo INSS neste aspecto. No
entanto, estando o obreiro parcial e permanentemente incapacitado, cabível, a
concessão de auxílio-acidente, benefício compatível com o grau de incapacidade
ostentado.
Por essa razão, de rigor a manutenção do decreto de
procedência do pedido inicial, porém, condenando a autarquia a pagar ao autor auxílio-
acidente no valor correspondente a 50% do salário-de-benefício, a partir do dia seguinte
à cessação do auxílio-doença, que corresponde ao dia 27.03.2018 (fls.40), tal como
fixado no julgado monocrático. Também é devido e o devido abono anual, nos termos
do artigo 40 da Lei n. 8.213/91.
Ressalvo que a benesse ora concedida ficará suspensa nos
períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença, acidentário
ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de modo a impedir
a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem causa.
Ante a procedência da ação, que ora se confirma, ficam
ratificados os efeitos da tutela de urgência concedida na sentença a fls.92.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na forma
prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas suportadas
e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Com relação à verba honorária, observo que a definição
do percentual relativo a honorários de sucumbência deve ser fixada quando da
liquidação da sentença, já considerada a sucumbência recursal, nos exatos termos do
artigo 85, §4o, inciso II, e §11, do atual Código de Processo Civil, observando-se os
parâmetros fixados na Súmula 111 do STJ, uma vez que se trata de condenação ilíquida,
na qual não se pode aferir na presente fase processual o quantum devido, situação que
torna prejudicado o recurso interposto pelo INSS neste aspecto.
Para direcionar a futura execução, os valores em atraso,
decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E
antes e após a aprovação da conta de liquidação, afastada a aplicação da Taxa
Referencial TR, em razão dos julgamentos da ADI 4.357 e do Tema 810 da
repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, que expressamente declarou a
inconstitucionalidade da adoção do rendimento da caderneta de poupança como critério
de atualização monetária dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda Pública.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da renda
mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do
tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir daí,
mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de poupança,
conforme disciplina a Lei no 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto em sede da
referida ADI).
Por fim, verifico não se tratar de hipótese de prescrição
quinquenal, na medida em que entre a data do ajuizamento da ação (16.05.2018) e o
termo inicial do benefício (27.03.2018), não transcorreu prazo superior a cinco anos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
ao recurso do INSS e, em sede de reexame necessário, reformo em parte a sentença,
mantendo o decreto de procedência da ação e ratificando os efeitos da tutela
antecipada, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator